Tribunal: TJES
Processo: 5000753-57.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000753-57.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR DA SILVA ROCHA e outros

APELADO: EVANDRO RIBEIRO ROSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - É considerado possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil. 2 - O ônus de comprovar a existência de sua posse e a existência de esbulho possessório, à luz do art. 373 do CPC, recai perante os autores da ação de reintegração de posse. 3 - In casu, inexiste demonstração dos requisitos exigidos pelo artigo 561 do CPC, posse anterior e esbulho não comprovados. 4 - O mero adimplemento do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU não implica no entendimento de exercício de posse. 5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILMAR DA SILVA ROCHA
em face da sentença (ID n.º 7815416) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que na Ação de Reintegração de Posse movida em face de
EVANDRO RIBEIRO ROSA,
julgou improcedentes os pedidos formulados em exordial, sob fundamento de que não teria restado evidenciada a posse e o esbulho pela parte então requerida.

A demanda em tela é movida por
GILMAR DA SILVA ROCHA
, a qual sustenta ser proprietária e possuidora legítima do imóvel com 269,75m2, localizado no bairro Maraguá, Praia do Pontal, Município de Marataízes, Espírito Santo. Narra que no ano de 2021 a parte demandada teria iniciada a construção de pequena residência no imóvel, ato que seria clandestino, ilegal e arbitrário.

Em seu apelo (ID n.º 7815419), aduz, em síntese, que estaria comprovada: i) a posse direta do imóvel mediante documentação e prova testemunhal, bem como a indireta mediante escritura de compra e venda e a ii) prática de esbulho possessório.

Contrarrazões (ID n.º 7815421), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como sabido,
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, conforme preconizado no do artigo 1.196 do Código Civil
.

Segundo a regra do artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a:
(a)
prova da posse;
(b)
prova da turbação ou do esbulho praticado pelo réu;
(c)
data da turbação ou do esbulho;
(d)
a perda da posse.

Cumpre esclarecer que, a proteção da posse frente ao esbulho vem expressamente assegurada no artigo 926 do CPC, assim como no artigo 1.210 do CC. Nesse cenário, a doutrina também elucida pressupostos necessários que destacam: “a) deverá o possuidor esbulhado ter exercido uma posse anterior; b) a ocorrência de esbulho da posse que alguém provoca; e c) a perda da posse em razão do esbulho” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. 3. ed. Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 105).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 1.201 do Código Civil prevê que
“O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção”
. Logo, caberia aos Apelantes a comprovação dos pressupostos necessários à reintegração de posse.

No caso, contudo, em que pese a irresignação recursal, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua posse e nem mesmo o esbulho sofrido.

Vejamos que, na inicial (ID n.º 7815297), a Apelante consignou que:

“Ocorre que,
em 18/01/2021
, juntamente com sua procuradora, o Requerente esteve pessoalmente no imóvel,
após denúncias feitas pelos vizinhos/confrontantes
, momento em que se deparou com uma
pequena construção no terreno realizada pelo Requerido de forma clandestina, ilegal e arbitrária, sem autorização do Requerente, legítimo proprietário e possuidor
, veja: [...]

Registra-se que a construção não encontra-se consolidada estando em estágio inicial, bem como que
o Requerido não reside no local, tendo invadido e iniciado uma construção que aparenta ser residencial
. Conforme corroborado pelas testemunhas,
a invasão ocorreu em meados de novembro/2020, quando deu início a construção clandestina.

Ainda em razão da sua idade, condições de saúde e o fato de residir no interior da cidade de Castelo/ES, durante todo o período das medidas restritivas de saúde em razão da pandemia COVID-19 que se iniciaram no primeiro semestre de 2020 e perduram até os dias atuais,
tanto o autor como sua procuradora, não tinha a menor possibilidade de estar pessoalmente fiscalizando o imóvel, tendo o Requerido se aproveitado da condição para invadir o terreno
.”

Por outro lado, em contestação (ID n.º 7815312), o ora Apelado, defende que:

“Conforme esclarecedores documentos juntados aos autos nesta oportunidade
o ora demandado já possui a posse mansa e pacífica do bem imóvel em discussão a mais de 07 (sete) anos – onde construiu uma pequena residência
, sendo o bem
imóvel objeto de AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO
em tramitação perante este mesmo Juízo, tombada sob o nº
0000283-82.2019.8.08.0026 (1ª Vara Cível de Itapemirim/ES) em que é réu o ora demandante
.

Aqui, a este ponto e pelos documentos públicos acostados (cópia de processo judicial), toda a narrativa inicial “cai por terra” e demonstra a tentativa do autor em induzir a erro o Juízo e a utilização de meio inidôneo para alcançar objetivo processual ilícito que foi o uso da máquina estatal, por intermédio de Boletim Unificado, comunicando crime de invasão de propriedade particular (art. 150 do Código Penal) o que, em tese, pode caracterizar o crime de denunciação caluniosa. [...]”

Neste contexto, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC,
caberia ao Requerente, ora Apelante, o ônus de provar a existência de sua posse anterior e a existência de esbulho possessório, ocasionado pelos Requeridos.

Contudo, pelo que constam dos autos, não se desincumbiu o Recorrente do encargo probatório que lhe cabia, posto que
não demonstrada a posse anterior e nem o esbulho
.

Em relação à posse, tentou a parte autora
comprovar a posse por meio do adimplemento do IPTU (ID n.º7815303), o que não há de prosperar, uma vez que a mera demonstração de pagamento não leva à conclusão pelo exercício de posse. Vejamos como outros Egrégios Tribunais já se posicionaram sobre esse ponto:

APELAÇÃO CÍVEL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC.
POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. PAGAMENTO DO IPTU. ATO QUE ISOLADAMENTE NÃO IMPLICA EM POSSE
. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00083982120208160031 Guarapuava 0008398-21.2020.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 19/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/05/2022 - Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E DIREITO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE REQUISITO LEGAL. ARTIGO 561, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO DO IPTU. ATO QUE ISOLADAMENTE NÃO IMPLICA EM POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 18ª C.Cível - 0033968-17.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANE BORTOLETO - J. 29.05.2019, Destaquei).

Friso por oportuno que, à luz do entendimento do STJ, “Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos” (STJ, AGREsp 1389622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.02.2014), quais sejam, da posse e da propriedade.

Por outra vertente,
toda a prova que instrui a presente ação, denota que, os Requeridos/Apelados exercem a posse do imóvel.

Sendo assim, compulsando
a documentação juntada aos autos, não entendo que seja possível identificar o exercício da posse sobre a área objeto de discussão pela Apelante, ou mesmo o alegado esbulho.

Em verdade,

apesar das alegações presentes em exordial e apelo, inexiste prova que ateste visitas e cuidados recorrentes ao bem, mesmo antes do início da pandemia, momento em que já existia o início das construções pelo Apelado.

Nesse sentido, vale mencionar o testemunho de Sidnei Pereira dos Santos (ID n.º 7815409), o qual, em síntese, pontuou em audiência realizada em 22/08/2023 que quando começou a observar o terreno, a pedido da parte Apelante, em data anterior à pandemia, já existia no imóvel “esqueleto” de construção, ou seja, já existiam edificações sendo iniciadas.

No mesma linha de raciocínio, a testemunha Tomires Carvalho da Silva (IDs n.º 7815411) esclarece ser morador do bairro Maraguá há, aproximadamente, 06 (seis) anos, todavia, quando teria se mudado para o bairro o Apelado já tinha construído sua residência no local.

Corroborando com o entendimento de que a posse é exercida pelo Apelado em período superior ao alegado pelo Apelante, tem-se o testemunho de Wingles Silva Martins (IDs n.º 7815411; 7815413; 7815414), pontuando que teria ajudado
EVANDRO RIBEIRO ROSA
na construção de sua residência há 05 (cinco) anos, oportunidade em que este exerceu durante toda construção uma posse mansa e pacífica.

Assim,
não estando comprovados os pressupostos para a reintegração, indevida é a concessão de proteção possessória.

Em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.
2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel, bem como o esbulho praticado pela parte contrária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0043758-71.2013.8.08.0035; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 10/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
Relativamente à tutela possessória, dispõe o art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor provar, cumulativamente, (I) “a sua posse”; (II) “a turbação ou o esbulho praticado pelo réu”; (III) “a data da turbação ou do esbulho” e, por fim, (IV) “a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
(TJES; Apelação Cível 0000875-50.2011.8.08.0045; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 31/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível 0005324-84.2015.8.08.0021; Des. Rel. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Publ. 17/05/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida (ID n.º 7815416), a qual negou provimento ao pedido reintegratório.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme arbitrado pelo juízo
a quo
. Todavia, suspendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2024 às 17:41:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51611114062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.